Tribunal: STF
Processo: HC 263258
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 77 DO CPPM. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000685-55.2024.7.00.0000/DF, mediante o qual a Corte rejeitou o recurso defensivo e manteve o acórdão alusivo ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000527-97.2024.7.00.0000/RS, determinando o recebimento da denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar (e-doc. 4, p. 23-31).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 303, caput, do Código Penal Militar (peculato), por ter, em tese, se apropriado de dinheiro particular arrecadado para custear confraternização de final de ano no âmbito da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, em Uruguaiana/RS, onde exercia a função de Oficial de Logística da Organização Militar (S4) (e-doc. 2, p. 1).



    3. O Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 78, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (e-doc. 2, p. 4-9).



    4. Inconformado, o Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o STM, por maioria, deu provimento, para desconstituir a decisão de primeiro grau e determinar o recebimento da denúncia (e-doc. 3, p. 36-42). 



    5. Contra o acórdão majoritário, a Defensoria Pública da União interpôs Embargos Infringentes e de Nulidade, buscando a prevalência do voto vencido, resultando, ao final, o ato ora impugnado. 



    6. Nesta impetração, a Defensoria Pública da União sustenta que o acórdão impugnado, ao determinar o prosseguimento da ação penal militar, incorreu em manifesta ilegalidade, pois a conduta atribuída ao paciente é formal e materialmente atípica. Argumenta que o dinheiro arrecadado destinava-se a uma confraternização entre militares, tratando-se de valores de natureza privada, sem qualquer vínculo com a Administração Militar ou com o exercício funcional do paciente. Alega, ainda, que o encargo de arrecadar e administrar os valores foi uma tarefa informal, decorrente de confiança pessoal e não de imposição hierárquica ou função pública, de modo que não se configura a elementar do tipo penal de peculato — posse ou detenção do bem “em razão do cargo ou comissão”. Afirma que o próprio Juiz Federal da Justiça Militar, ao rejeitar a denúncia, reconheceu expressamente essa ausência de adequação típica e a inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 303 do Código Penal Militar, sendo indevida a persecução penal perante a Justiça Castrense. 



    7. Busca, liminarmente e no mérito, o restabelecimento da decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia e o trancamento da ação penal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. De início cumpre observar o disposto no Decreto-Lei nº 1.002, de 1969 (Código de Processo Penal Militar), no tocante aos requisitos da denúncia e hipóteses de rejeição da peça:



    “Art. 77. A denúncia deve conterá:



    a) a designação do juiz a que se dirigir; 



    b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado;



    c) o tempo e o lugar do crime;



    d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que possível;



    e) a exposição do fato criminoso, com tôdas as suas circunstâncias;



    f) as razões de convicção ou presunção da delinqüência;



    g) a classificação do crime;



    h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.



    (...)



    Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:



    a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;



    b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;



    c) se já estiver extinta a punibilidade;



    d) se fôr manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.



    9. No caso sob análise, o paciente foi denunciado porque, entre os meses de julho e novembro de 2023, nas dependências da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, em Uruguaiana/RS, teria se apropriado de valores particulares arrecadados para a confraternização de final de ano do Esquadrão de Comando, cuja custódia lhe fora confiada em razão de exercer a função de Oficial de Logística (S4). Segundo a denúncia, o paciente teria utilizado o montante em operações de day trade na bolsa de valores, vindo a restituir a quantia posteriormente, após ser interpelado por superior hierárquico (e-doc. 2, p. 1-3). O Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 78, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, ao entender não estar configurada a elementar do tipo penal de peculato — posse ou detenção do bem “em razão do cargo ou comissão”. 



    10. Ao dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, o Superior Tribunal Militar reformou essa decisão, afirmando que, na fase de recebimento da denúncia, o juiz deve apenas verificar a presença de indícios de autoria e de materialidade, sem adentrar no exame do mérito ou da tipicidade da conduta. A Corte concluiu que a exordial acusatória descreve suficientemente o fato delituoso e atende aos requisitos legais dos arts. 77 e 78 do CPPM, não cabendo afastar a imputação nessa etapa processual. Confira-se o trecho do acórdão (e-doc. 3, p. 36-42):



    “(...) como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão analisados ao longo da instrução processual. 



    (...) 



    In casu, inegavelmente, a Denúncia descreve minuciosamente a conduta imputada ao 1º Ten Ex LUCAS BARBOSA NUNES em todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do referido Códex Processual Castrense, não sendo possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, muito menos que esta Justiça Militar não seria competente para apreciar a acusação.” (e-doc. 3, p. 36; grifos nossos). 



    11. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal Militar, ao julgar os Embargos Infringentes e de Nulidade, negou provimento ao recurso e manteve o acórdão do Recurso em Sentido Estrito por seus próprios fundamentos. O voto condutor, do Ministro Marco Antônio de Farias, reiterou que o momento processual do recebimento da denúncia é de cognição sumária, cabendo apenas a verificação da presença dos requisitos mínimos dos arts. 30, 77 e 78 do CPPM. Assentou, ainda, que o magistrado de primeiro grau ultrapassou o limite desse exame preliminar ao afastar a tipificação proposta pelo Ministério Público, devendo a análise de eventual desclassificação ou atipicidade ocorrer apenas após a instrução. Eis o trecho do voto: 



    “A descrição feita na Exordial de que o denunciado teria, em suma, se apropriado de dinheiro que não lhe pertencia, cuja destinação era a comemoração interna de fim de ano no quartel (em relação à qual recebera missão do seu Comandante para arrecadar os fundos), atende minimamente aos requisitos previstos nos arts. 30, 77 e 78 e suas alíneas, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM): 



    (...) 



    Os fatos descritos trazem a indicação de ocorrência de ilícito, o que atrai o crivo do Poder Judiciário.



    Assim, nessa ocasião, a dúvida quanto à eventual classificação do suposto delito não pode militar em favor do denunciado. 



    Uma vez instaurado o Processo Penal Militar, a prova poderá ser produzida sob o manto dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, para respaldar o julgamento de mérito do Magistrado, no momento adequado” (e-doc. 4, p. 23-31; grifos nossos). 



    12. A ementa do julgado restou redigida nos seguintes termos:



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PECULATO. MISSÃO RECEBIDA. CONFRATERNIZAÇÃO. QUARTEL. COLETA. DINHEIRO. SUPOSTA APROPRIAÇÃO. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. ELEMENTOS SUFICIENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    1. Os requisitos previstos nos arts. 30, 77 e 78, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), devem ser observados em sede de análise do recebimento da denúncia. 



    2. Nesse particular juízo de prelibação, cabe ao Magistrado perquirir se estão presentes tais exigências legais mínimas. 



    3. Assim, nesse importante momento processual de instauração ou não da ação penal militar, descabe a análise de mérito, inclusive quanto à tipicidade ou não da conduta; à presença das elementares do tipo penal inicialmente imputado pelo Parquet; e à sua possível desclassificação, medida passível de ser adotada (se cabível) ao final da instrução processual, após colhidas e bem analisadas as provas pelo Poder Judiciário. 



    4. A jurisprudência consolidou-se no sentido de privilegiar o interesse da sociedade (in dubio pro societate). Uma vez instaurado o Processo Penal Militar, a prova poderá ser produzida, sob o manto dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, para respaldar o julgamento de mérito no momento adequado. 



    5. Rejeição do Recurso defensivo. Manutenção do Acórdão de recebimento da Denúncia. Decisão por unanimidade.” (e-doc. 4, p. 22; grifos nossos). 



    13. Pelo que se tem nos autos, sobretudo pela leitura da narrativa constante da denúncia e pelos pronunciamentos do STM, percebe-se a indicação de indícios de autoria delitiva, com a descrição das condutas imputadas aos pacientes, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 



    14. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    15. A fase do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    16. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    17. De outro lado, para se chegar a conclusão no sentido da ausência de materialidade ou indícios mínimos de autoria delitiva, ou ainda a respeito da alegada atipicidade da conduta, seria indispensável revolvimento da matéria fático-probatória, ao que não se presta a via estreita do habeas corpus. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2.(....). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático e probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. (....). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 167.631-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 17/05/2019, grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Sentença de pronúncia. Alegada nulidade. Questões não analisadas pelas instâncias antecedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância caracterizada. Precedentes. Ausência de prova da materialidade delitiva. Necessário revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. As instâncias antecedentes não analisaram as teses suscitadas na impetração. Logo, sua apreciação pela Corte configuraria, na linha de precedentes, inadmissível dupla supressão de instância. 2. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.



    (HC nº 205.855-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 17/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. Precedentes: RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 217.067-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022; HC 200.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/11/2021; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018. 3. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar, tendo sido a denúncia recebida por decisão do Superior Tribunal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno desprovido.



    (HC nº 226.633-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/05/2023, p. 18/05/2023; grifos nossos)



    18. Sendo assim, não há ilegalidade a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime.  



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator